Tribunal: CARF
Processo: 13896.720653/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720653/2018-51
ACÓRDÃO
2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLGA GARCIA DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO
NÃO APRECIADO.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase
litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Não
acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, resta
prejudicada a apreciação das demais questões meritórias.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento do
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO

Este processo tem por origem uma representação para fins de apreciação do
Recurso Voluntário apresentado pela solidária acima identificada, em que se questiona,
exclusivamente, sua responsabilidade em relação ao crédito tributário do Processo Administrativo
no 13896.720208/2015-48, valorado em R$ 11.424.537,85 (onze milhões, quatrocentos e vinte e
quatro ml, quinhentos e trinta e sete reais, e oitenta e cinco centavos), valorado em 29.01.2015.
Envolve crédito tributário lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da
COOPERATIVA DE TRABALHO DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO PREDIAL - METROPOLITANA, de acordo com o Relatório Fiscal dos Autos de
Infração - Processo no 13896.720208/2015-48, de fls. 66 a 121 e anexos, por intermédio da
lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado (fls. 58 a 65):
Documento
Período
DEBCAD
Data
Valor
Auto de Infração
01/2010 a 12/2010
51.045.065-2
27/01/2015
11.424.537,85
Conforme o Relatório Fiscal, os Autos de Infração foram lavrados em decorrência
das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Durante o procedimento fiscal foi realizada diligência no endereço cadastral da
Cooperativa e constatado que aquele local é residência de Sonia Maria da Cunha que recebe as
correspondências, entrega para seu filho Alexandre que encaminha para uma pessoa por nome de
Cristina (não sabe o nome completo), portanto a Cooperativa não pode ser encontrada nesse
endereço. Em face dessa constatação foi emitida Representação Fiscal para Fins de Inaptidão do
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
3
CNPJ, Processo Administrativo Digital no 13896.721810/2014-85, conforme consta neste relatório
em item específico.
• Não foram apresentadas decisões judiciais ou consultas que impeçam quaisquer
procedimentos administrativos relacionados ao presente lançamento de crédito previdenciário,
em resposta à intimação feita pela auditoria fiscal.
• Foram realizadas tentativas de localizar a empresa e contato com os responsáveis
que resultaram infrutíferas. Os Termos de Intimações foram encaminhados para o endereço da
sede da Cooperativa e, considerando o não atendimento, a Ciência ao Sujeito Passivo passou a ser
realizada por meio de Edital.
• Ressaltamos que as correspondências encaminhadas para o endereço cadastral
do contribuinte, ou seja, na Rua Uruguai, 117 (antigo no 95), Jardim São Luís, Santana de
Parnaíba/SP, CEP 06.502-300, foram recebidas, porém, não houve atendimento das intimações,
nem qualquer manifestação dos seus representantes legais, assim, foi realizada diligência no
referido endereço e constatado que a Cooperativa não está no local, dessa forma, foi emitido
Termo de Diligência e as demais intimações passaram a ser realizadas por meio de Edital
Eletrônico.
• Em face de o contribuinte não ter sido encontrado no local, foi emitido Termo de
Diligência, conforme já citado, e a Representação Fiscal para Fins de Inaptidão do CNPJ, cujos
detalhes constam neste relatório em título próprio.
• A Cooperativa de Trabalho das Áreas de Prestação de Serviços de Asseio Limpeza,
Conservação Predial - Metropolitana protocolizou pedido para impugnação do MPF 08.1.28.00-
2014-00030-2 (referente fiscalização da Cooperativa) conforme pode ser verificado no Processo
Administrativo Digital n° 13896.721342/2014-85.
• No pedido de Impugnação do MPF/TDPF a interessada informou que o endereço
da sede da Cooperativa é na Rua Uruguai, 117, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba/SP, CEP
06502-300 e esse pedido foi assinado pela atual Diretora Ana Cristina Dallafina da Silva, residente
e domiciliada na Rua Helvino de Moraes, no 13, Parque Cruzeiro do Sul, São Paulo/SP.
• O Processo Administrativo Digital n° 13896.721342/2014-85 foi encaminhado ao
Delegado da Receita Federal em Barueri o qual, após analisar o pedido da fiscalizada prolatou a
seguinte decisão:
(... )
"À vista do exposto, decido não considerar impugnação, nos termos do artigo 15
do Decreto 70.235/72, a petição apresentada pelo contribuinte insurgindo-se
contra o MPF 0812800.2014.00030-2, negando seguimento à mesma por falta de
amparo legal."
• Durante o procedimento fiscal foi emitida Representação Fiscal para Fins de
Inaptidão do CNPJ, considerando a diligência realizada no endereço cadastral da Cooperativa -
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
4
Metropolitana, cujo Termo de Diligência consta no Item 6.1. Assim, tomamos as seguintes
providencias:
- Realizamos diligência no endereço cadastral da Cooperativa De Trabalho Das
Áreas De Prestação De Serviços De Asseio Limpeza, Conservação Predial -
Metropolitana, ou seja, na Rua Uruguai, 117 (antigo no 95), Jardim São Luís,
Santana de Parnaíba/SP e, após a constatação que a fiscalizada não possui
atividade naquele local, nem seus representantes legais foram encontrados, foi
emitido Termo de Diligência e respectiva Representação Fiscal para Fins de
Inaptidão do CNPJ.
- O Processo Administrativo Digital referente à Inaptidão do CNPJ recebeu o no
13896.721810/2014-11 sendo emitido Ato Declaratório Executivo DRF/BRE/SECAT
no 22, de 18 de julho de 2014, publicado no DOU de 21/07/2014.
- Os documentos que fundamentaram a Representação Fiscal para Fins de
Inaptidão podem ser verificados no Processo Administrativo Digital no
13896.721810/2014-11.
• No decorrer da fiscalização foi identificada movimentação financeira num valor
aproximado de R$ 37.000.000,00 no ano de 2010 e a Cooperativa Metropolitana, CNPJ
07.792.416/0001-39, apresentou DIPJ - Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
referente ao ano calendário 2010 "zerada". Como a fiscalizada não foi localizada, nem seus
representantes apresentaram os documentos ou respostas às intimações encaminhadas, foi
necessário emitir Requisição de Movimentação Financeira - RMF.
• Na RMF - Requisição de Movimentação Financeira foram solicitadas informações
aos bancos nos quais a Cooperativa possuía conta bancária e realizava operações financeiras.
Assim foram encaminhadas intimações para o Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e Banco
Santander (Brasil) S/A.
• É importante salientar que nas cópias dos cheques apresentados pelos bancos
constam apenas as assinaturas das diretoras Mara Cristina de Almeida Junqueira e Olga Garcia de
Lima, comprovando que a movimentação dos recursos da Cooperativa - Metropolitana era feita
pelas referidas diretoras.
• Em razão dos documentos apresentados pelas instituições financeiras em
resposta à Requisição de Movimentação Financeira - RMF foram realizadas diligências na tentativa
de identificar os reais beneficiários dos recursos da Cooperativa - Metropolitana e comprovar
quem, de fato, era responsável pelas contas bancárias.
• Todos os esclarecimentos prestados e os documentos apresentados pelas
instituições financeiras foram digitalizados e juntados ao presente Processo Administrativo Digital.
• Foi realizada diligência no endereço da sede da Cooperativa Metropolitana e não
encontramos a entidade naquele local. O local é a residência da Sra. Sonia Maria da Cunha. Em
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
5
face da não localização da Cooperativa foi emitida Representação Fiscal para Inaptidão do CNPJ
que originou o Processo Administrativo Digital no 13.896.721810/2014-11.
• Em que pese os diretores terem sido intimados e reintimados, não compareceram
na DRF/Barueri, nem apresentaram os documentos da Cooperativa - Metropolitana para serem
examinados pela fiscalização. Salientamos que os diretores Olga Garcia de Lima e Marcelo Cardoso
Gama responderam individualmente as intimações sobre a sua participação na gestão da
Cooperativa - Metropolitana. A diretora Ana Cristina Dallafina da Silva protocolizou, em nome da
Cooperativa - Metropolitana, Pedido de Impugnação do MPF, conforme está relatado no item 3.
• Intimamos, por amostragem, os sócios-cooperados da Cooperativa -
Metropolitana, aos quais foram solicitados esclarecimentos sobre as atividades realizadas nos
tomadores de serviços (clientes), sua participação como cooperado e outras informações
concernentes às atividades da cooperativa.
• Analisamos as respostas apresentadas pelos intimados ficando caracterizado que
se trata de empregados da Cooperativa Metropolitana que prestam serviços de limpeza e asseio
das escolas estaduais. Isso fica claro ao observarmos as respostas apresentadas pelos
trabalhadores e pelas tomadoras de serviços.
• Apresentaram cópia do comprovante de pagamento denominado "Demonstrativo
De Produção Do Sócio Cooperado" onde verificamos pagamento das verbas: Produção Mensal,
Auxílio refeição, Cesta básica, Descanso remunerado, Fundo de Garantia do Trabalho Cooperativo.
A Cooperativa depositava a remuneração dos "sócios-cooperados" na conta-salário. Havia
controle de ponto dos trabalhadores que executavam os serviços de limpeza dos
estabelecimentos de ensino.
• Os documentos examinados comprovam que não se trata de uma Cooperativa de
Trabalho e sim de uma empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação que contrata
empregados como se fossem sócios cooperados, descumprindo a legislação trabalhista e a lei
5.764/71 que disciplina a criação e o funcionamento das cooperativas.
• No exame dos documentos apresentados pelos bancos identificamos valores
pagos/transferidos pela Cooperativa Metropolitana para diversos beneficiários, Pessoas Físicas e
Jurídicas as quais foram intimadas para esclarecer a natureza desses recebimentos. Assim, foram
emitidas intimações e encaminhadas para esses beneficiários com objetivo de esclarecer não só a
natureza dos pagamentos, mas apurar as atividades da Cooperativa e os reais beneficiários da
movimentação financeira.
• Pelas respostas apresentadas pelos advogados intimados, comprovamos a
existência de reclamatórias trabalhistas nas quais os sócios cooperados ingressaram na Justiça do
Trabalho contra a Cooperativa - Metropolitana, reivindicando vínculo como empregado.
• A Central Nacional das Cooperativas dos Profissionais da Educação – CENACOPE,
foi intimada para esclarecer o vínculo e/ou relacionamento mantido com a Cooperativa -
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
6
Metropolitana e a razão dos valores recebidos que totalizaram R$ 575.863,92, conforme cheques
e transferências identificados nos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras.
• Em resposta a CENACOPE informou: "1 - A CENACOPE prestou serviços em caráter
permanente para a Cooperativa de Trabalho - Metropolitana, nas seguintes atividades:
Comercialização, Controle de Produção, Faturamento e Cobrança, Folha de Produção,
Disponibilização/Banco de Talentos, registros Contábeis, Capacitação e treinamento Institucional,
Assessoria Jurídica e Técnica e Organização do quadro social." (grifamos). Mantinha contato na
Cooperativa de Trabalho Metropolitana, com a Diretora Administrativa e a Diretora Financeira,
Olga Garcia de Lima e Mara Cristina de Almeida Junqueira, respectivamente".
• Em face da declaração que a CENACOPE prestou os serviços descritos no item
anterior, em caráter permanente, para a Cooperativa - Metropolitana, fica claro que seus
dirigentes tinham pleno conhecimento de todas as atividades da fiscalizada e inclusive que sua
sede não era na Rua Uruguai, 117, Jardim São Luís, Santana de Parnaíba/SP e que não se tratava
de uma cooperativa, mas sim de uma empresa criada para prestar serviços de limpeza em prédios,
conforme atestam as cláusulas contidas nos Contratos de Prestação de Serviços.
• Por oportuno entendemos ser importante destacar a Representação do Ministério
Público Federal em atendimento em relação ao Ofício n° 977/2011-3 da Vara do Trabalho de
Osasco/SP e a Sentença que deu origem à referida representação.
DESCARACTERIZAÇÃO DA COOPERATIVA
• Preliminarmente ressaltamos que, conforme está demonstrado nos itens
anteriores, os representantes da "Cooperativa De Trabalho Dos Profissionais Das Áreas
Operacionais Em Instituições De Ensino - Metropolitana" não se dispuseram a atender a esta
fiscalização para apresentar todos os documentos necessários para comprovação de suas
atividades, nem prestaram todos os esclarecimentos necessários para execução do procedimento
fiscal levado a efeito nessa entidade, assim passamos a relatar o que se segue:
• Histórico da Cooperativa - Examinamos as Atas das Assembleias e o Estatuto da
Cooperativa e destacamos o seguinte: (relato às fls. 96 a 104)
• Entendemos que também houve infração ao artigo 24 da Lei 5.764/71 no que se
refere a vedação de a Cooperativa distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-partes do
capital ou estabelecer vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer
associados ou terceiros, pois identificamos valores pagos aos diretores sob título de Previdência
Privada, e transferências para entidades cujos administradores possuem vínculo com a diretora
Mara Cristina.
• Examinamos os extratos das contas bancárias apresentados pelas instituições
financeiras diligenciadas e encontramos pagamentos e transferências que comprovam os fatos
citados no item anterior, inclusive cheques em nome da diretora Mara Cristina. Como exemplo
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
7
destacamos cheque no qual houve pagamento de Previdência Privada no valor de R$ 5.000,00
para Bruno O. Junqueira e R$ 5.000,00 para Victor H. Junqueira, já mencionado neste relatório.
• Foram intimados os trabalhadores que executavam os serviços de limpeza nos
tomadores de serviços, na sua grande maioria escolas estaduais, e verificamos tratar de pessoas
que não tinham conhecimento sobre as atividades da cooperativa, bem como os seus direitos
como sócios-cooperados. A seguir transcrevemos, por amostragem, as respostas apresentadas aos
quesitos formulados aos sócios-cooperados.
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO
• Concluídos os trabalhos de análise dos documentos e das demais informações
sobre a Cooperativa Metropolitana, foi apurado valor devido das Contribuições Previdenciárias a
cargo da, agora considerada Empresa, parte patronal, e para o financiamento do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e a
Outras Entidades e Fundos (Terceiros) destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da
remuneração informada na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, em face da não apresentação dos documentos nem atendimento à fiscalização.
• Os trabalhadores que executavam os serviços de limpeza e conservação, bem
como todos os trabalhadores informados nas GFIP s devem ser considerados segurados
empregados, não obstante a fiscalizada ter informado como sócio cooperado.
• Assim a Cooperativa - Metropolitana deixou de oferecer à tributação os valores
das Contribuições Previdenciárias devidas incidentes sobre a remuneração dos seus trabalhadores.
• Todos os valores que serviram de base para o presente levantamento estão
devidamente demonstrados no ANEXO I que faz parte deste Processo Administrativo Digital.
• Ficou constatado que a fiscalizada deixou de recolher valores devidos à
Seguridade Social e para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), sobre a remuneração dos
trabalhadores os quais foram indevidamente considerados como sócios-cooperados pela
Cooperativa -Metropolitana, assim não foram calculadas as Contribuições Previdenciárias devidas.
• Embora a Cooperativa - Metropolitana tenha apresentado GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social, as informações ali
prestadas consideraram os trabalhadores da cooperativa como se sócios-cooperados fossem,
assim em razão do descumprimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/71 - que regula a
atividade cooperativa, os valores das Contribuições Previdenciárias devidas pelas empresas em
geral não foram recolhidas e estão sendo objeto deste Auto de Infração.
• O descumprimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/71 descaracteriza a
entidade cooperativa, devendo ser considerada como Empresa prestadora de serviços de limpeza
e asseio, importando na descaracterização da fiscalizada conforme consta neste relatório.
• Em face de todo o exposto nos itens anteriores, foram lavrados os Autos de
Infração - AI, que fazem parte integrante dos Processos Previdenciários COMPROT no
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
8
13896.720208/2015-48, DEBCAD no 51.045.065-2 e no 13896.720208/2015-48, DEBCAD no
51.045.066-0, referentes ao ano calendário de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO (OBRIGAÇÃO PRINCIPAL) - DEBCAD n° 51.045.065-2
• O Salário de Contribuição que serviu de base de cálculo para a apuração do valor
das Contribuições Previdenciárias devidas foi tomado com base nas informações contidas nas GFIP
- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social porque a Cooperativa -
Metropolitana não apresentou os documentos para verificação nem atendeu a fiscalização,
portanto, não comprovando os recolhimentos das contribuições devidas, no ano de 2010.
• Cumpre deixar bem claro que a Cooperativa - Metropolitana informou nas GFIP os
seus trabalhadores como sócios-cooperados, mas na verdade verificamos que se trata de
segurados empregados, conforme ficou comprovado pelos documentos analisados e dos
esclarecimentos prestados pelos diligenciados.
• Sendo assim, restou comprovado que o sujeito passivo, ao remunerar seus
trabalhadores, apesar de considerá-los como sócios-cooperados, tais pagamentos enquadram-se
perfeitamente como Salário de Contribuição de Segurados Empregados, conforme definido em lei
e, portanto, estão sujeitos à incidência de contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
• Diante do exposto e considerando a natureza dos pagamentos realizados pela
Cooperativa aos seus trabalhadores, indevidamente considerados como sócios-cooperados,
conforme demonstrado nos itens anteriores, os citados pagamentos estão sujeitos ao
recolhimento das contribuições devidas com a aplicação das alíquotas previstas na legislação
vigente para Empresas em Geral.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
• Os fatos descritos neste relatório, os documentos examinados e os
esclarecimentos prestados pelos trabalhadores indevidamente considerados pela Cooperativa -
Metropolitana como sócios-cooperados, bem como a Representação do Ministério Público Federal
e os Processos Trabalhistas, comprovam que a fiscalizada agiu de forma fraudulenta com objetivo
de mascarar a atividade de uma empresa prestadora de serviços de limpeza e deixar de recolher
as Contribuições Previdenciárias devidas.
• Reiteramos que a conduta da fiscalizada, em não atender a fiscalização nem
apresentar todos os documentos solicitados e considerando as informações descritas nos itens
anteriores, a Auditoria Fiscal concluiu que o Contribuinte agiu de forma a se eximir do
recolhimento das Contribuições Previdenciárias devidas, incidentes sobre a remuneração de seus
trabalhadores, que deveriam ser considerados como empregados, portanto, deveria ter obedecido
a legislação aplicada para empresas em geral, o que não ocorreu.
• Diante da ocorrência dos fatos acima descritos, entendemos que, EM TESE, esses
procedimentos configuram crime de sonegação de contribuição previdenciária e para outras
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
9
entidades e fundos (terceiros), previsto nos artigos 337-A, Inciso III do Código Penal, combinado
com os artigos 71 e 72 da Lei 4502/1964, de 30/11/1964, a multa foi qualificada nos termos do
artigo 44, § 1° da Lei 9430/1966 de 27/12/1966, DOU de 30/12/1966, a seguir transcritos, para as
competências a partir de 12/2008.
AGRAVAMENTO DA MULTA
• A empresa foi intimada a apresentar os documentos e esclarecimentos por meio
do TIPF -Termo de Início do Procedimento Fiscal e TIF - Termo de Intimação Fiscal encaminhados
para o endereço cadastral e posteriormente foi intimado por meio de Editais, bem como os seus
representantes legais foram intimados para prestar esclarecimentos e apresentar documentos e,
mesmo com todas as intimações deixou de atender à fiscalização e apresentar todos os
documentos da Cooperativa - Metropolitana.
• Cumpre deixar bem claro que a Cooperativa - Metropolitana, por intermédio de
sua atual Diretora Presidente, protocolizou pedido de Impugnação ao MPF juntando cópias de
documentos, os quais foram examinados, porém tais já eram de conhecimento desta fiscalização
por meio de consultas e das respostas às diligências realizadas e, portanto, esse procedimento da
diretora não pode ser considerado como atendimento e apresentação de todos os documentos
para a fiscalização.
• Assim, considerando que, mesmo intimada a Cooperativa - Metropolitana não
apresentou todos os documentos solicitados nem prestou os esclarecimentos, descumprindo a
legislação em vigor, assim, a multa de ofício será agravada em 50%, conforme § 2° do artigo 44 da
Lei 9.430/96.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP
• Diante da ocorrência de fatos que, em tese, configuram o crime de sonegação de
contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada
pela Lei 9.983, de 14/07/2000 e pela Lei 4502/64, este fato será objeto de Representação Fiscal
Para Fins Penais - RFFP, com comunicação à autoridade competente para providências cabíveis.
• Foi constatada, também, a ocorrência de fatos que, em tese, configuram, crime
contra a ordem tributária, definido no artigo 1° da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sendo
este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
• Conforme se comprovou, não há que se falar em cooperativa, nos termos
previstos na Lei 5.764/71, assim, a fiscalização descaracterizou-a passando a enquadrá-la como
empresa de prestação de serviços de limpeza e asseio.
• Não houve apresentação dos documentos para serem examinados pela
fiscalização, nem foi comprovado que os requisitos previstos na Lei 5.764/71 foram atendidos.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
10
• No exame dos documentos apresentados pelos bancos nos quais a Cooperativa -
Metropolitana mantinha conta, constatamos que os diretores, Mara Cristina de Almeida Junqueira
e Olga Garcia de Lima, fizeram uso dos recursos da Cooperativa - Metropolitana, em benefício
próprio.
• A CENACOPE - Central Nacional das Cooperativas dos Profissionais da Educação
declarou que: " 1 - A CENACOPE prestou serviços em caráter permanente para a Cooperativa de
Trabalho - Metropolitana, nas seguintes atividades: Comercialização, Controle de Produção,
Faturamento e Cobrança, Folha de Produção, Disponibilização/Banco de Talentos, Registros
Contábeis, Capacitação e Treinamento Institucional, Assessoria Jurídica e Técnica e Organização do
quadro social".
• Verificamos ainda, na pesquisa no cadastro da JUCESP - Junta Comercial do Estado
de São Paulo, consta que Inácio Junqueira Moraes Junior foi Presidente da CENACOPE no período
de 28/08/2008 a 22/06/2011.
• Para garantia do crédito das Contribuições Previdenciárias apuradas neste
Processo Administrativo Digital, considerando a legislação vigente, mais precisamente os artigos
124, 134 e 135 do CTN - Código Tributário Nacional e o artigo 210 do Decreto 3000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda, entendemos haver necessidade da responsabilização das
pessoas que exerciam cargo de direção e que possuíam interesse nos negócios realizados pela
fiscalizada.
• A seguir destacamos as Pessoas que, de acordo com os documentos analisados, e
os esclarecimentos prestados pelos diligenciados, possibilitaram identificá-los como os
administradores e responsáveis pela gestão das atividades e verdadeiros beneficiários dos
resultados auferidos pela Cooperativa - Metropolitana e, portanto, os responsáveis solidários
pelos valores devidos:
- Mara Cristina de Almeida Junqueira, CPF 053.961.658-39 (Fund. legal: CTN -
artigo 135, III c/c artigo 124, I) exerceu o cargo de Diretor Executivo da
Cooperativa;
- Olga Garcia de Lima, CPF 696.239.298-20 (Fund. legal: CTN - artigo 135, III c/c
artigo 124, I) exerceu o cargo de Diretor Administrativo da Cooperativa
Metropolitana, no período de 12/01/2005 a 20/05/2011 (conforme registro na
JUCESP) sendo responsável pela movimentação financeira juntamente com a
Diretora Executiva Mara Cristina de Almeida Junqueira.
- Inácio Junqueira Moraes Junior, CPF 051.549.618-97, (Fund. Legal: CTN - artigo
124, I), embora seu nome não conste como Diretor ou ocupante de outro cargo
na Cooperativa - Metropolitana, identificamos seu nome nas Atas das assembleias
e indícios de sua participação na administração da Cooperativa Metropolitana.
- A Central Nacional das Cooperativas dos Profissionais da Educação - CENACOPE
executava os serviços de administração das atividades da Cooperativa -
Metropolitana, exercendo verdadeiramente a gestão administrativa dessa
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
11
entidade (vide a informação prestada pela própria CENACOPE destacada nos itens
18.7.3.1 e 18.7.4.7).
• Em face de todo o exposto e para garantia do crédito previdenciário apurado, as
pessoas acima destacadas estão sendo responsabilizadas solidariamente pelos valores devidos
pela Cooperativa - Metropolitana.
IMPUGNAÇÃO
Foram apresentadas impugnações pelos seguintes sujeitos passivos: dos seguintes
sujeitos passivos solidários: Central Nacional das Cooperativas de Trabalho – CENACOPE (data
02.03.2015, fls. 2.187 a 2.195), Inácio Junqueira Moraes Junior (data 02.02.2015, fls. 2.253 a
2.264) e Olga Garcia de Lima (data 10.03.2015 e 14.04.2015, fls. 2.236 a 2.240).
A recorrente OLGA GARCIA DE LIMA impugna o lançamento tributário, sob os
seguintes argumentos:
• Por não responder solidariamente a eventuais dívidas atribuídas à Cooperativa
Metropolitana, que foi dirigente, espera ver sua exclusão do Polo Passivo Solidário daquela
Impugnação retro aludida e, por conseguinte, estendendo-se seus efeitos à presente.
• A título de mera contribuição, e corroborando ainda com o entendimento de que
as Cooperativas estão sujeitas a uma forma de tributação mui particular e que todo seu
funcionamento está afeto à Lei Federal No. 5.764/71, igualmente é indevida a tentativa de
engradamento tributário nos moldes que o Sr. Auditor pretendeu demonstrar.
• Repita-se que, se é absolutamente discutível e facilmente demonstrável que o
regime de tributação da Cooperativa é totalmente estranho a forma que se pretende imputar, a
eventual Solidariedade da Sra. Olga na pretensa responsabilidade é, não distante, absurda de se
prever.
• A Sra. Olga deve ser, de plano, desonerada de qualquer responsabilidade
solidária, na pretensão de corresponsabilidade, uma vez que: 1o repita-se, sequer o próprio
Sujeito Passivo, Cooperativa Metropolitana, é devedor conforme o Sr. Auditor pretende declarar;
2o Não cabe responsabilidade solidária aos sócios cooperados, mesmo que dirigentes.
• De se ressaltar, com a devida vênia, porém de forma insistente e incisiva, que é
imperioso observar que todo o mandamento jurídico que recai sobre as Cooperativas do nosso
País, está sob a égide da Lei Federal No. 5.764/71, fazendo, pois, clara diferenciação de
tratamento, inclusive tributário, uma vez que o Cooperativismo por desempenhar importante
papel no desenvolvimento econômico e, principalmente social, é de especial interesse do Governo
Federal, para a expansão de sua atividade.
• O Termo de Ciência de Arrolamento de Bens e Direitos, Processo no
13896.720852/2015-16 é igualmente passível da necessária e iminente impugnação, visto ferir aos
princípios legais, alicerçados no Amplo Direito de Defesa e do Contraditório, tudo inserido no
devido processo legal onde, entende-se absolutamente temerário se querer arrestar bens, a
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
12
qualquer título, ainda mesmo que por mera garantia, em processo para imputação de eventual
responsabilidade tributária, que tramita ainda em fase de apuração e que cujo Pedido de
Impugnação anterior e tempestivo, sequer foi objeto de apreciação.
• Não menos temerário, é a tentativa de se fazer qualquer constrição da figura do
eventual Sujeito Solidário que, conforme amplamente demonstrado, deve ser desonerado de
qualquer obrigação solidária.
• De se esclarecer ainda que, o referido bem que se pretende arrolar, deixou de ser
da propriedade da Sra. Olga, desde 10/04/2014, conforme Instrumento Particular de Compra e
Venda, ora anexado. Conforme ainda se verifica em tal Instrumento Particular, a efetiva e
definitiva transferência de titularidade do Automóvel ao comprador, se dará apenas após o
pagamento da última parcela do financiamento direto, cujo vencimento é 10/05/2015.
• Evitando-se assim, a inevitável oposição de "Embargos de Terceiros", caso seja
levado a efeito o arrolamento em questão, requer-se ao Sr. Delegado da Receita Federal que,
invalide a pretensão de se arrestar o Bem que, repita-se, não é mais de propriedade da Sra. Olga,
cancelando o Termo de Ciência de Arrolamento de Bens e Direitos, do processo supra epigrafado.
• Por derradeiro e ante as considerações preliminares, a presente impugnação
pretende sejam reparados os equívocos apontados pelo digníssimo Sr. Auditor Fiscal em sua
conclusão, visto que toda a relação, quer tributária, quer no que tange a forma de associação de
seus membros, rege-se de maneira própria e inequívoca pela Lei Federal n. 5.764/71, e por si só,
serve para rechaçar as duas colunas mestras da tentativa de imputação.
• Os Sócio Cooperados, mesmo que Dirigentes, não respondem solidariamente
além de fração de Capital (cotas-partes) e, ainda a personalização de eventual dano, só pode ser
invocado, mediante condenação em devido processo legal. Logo, o primeiro flagrante equívoco
preliminar de apuração da Fiscalização é o enquadramento indevido da Sra. Olga no polo passivo
da apuração, mesmo que solidário.
• A discussão da incidência, ou não, da Contribuição Social - Empresa, e da
responsabilidade solidária da Sra. Olga, já é objeto de Pedido de Impugnação anterior, cuja
apreciação aguarda-se, na certeza de pleno deferimento.
• A inexistência de obrigação da Cooperativa e da Sra. Olga quanto ao pagamento
do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, espera-se tenha sido demonstrada pela presente.
PEDIDO
A interessada solidária requer:
Respeitosamente, e visando-se evitar o eventual cometimento de erro formal,
maculando de forma quase irreparável as partes indiciadas, roga-se a Vossa
Excelência que seja revisto todo o processo investigativo e de fiscalização, de
forma a encerrar os procedimentos referidos, e desde já exonerando-se a Sra.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
13
OLGA GARCIA DE LIMA do polo passivo, bem como os cálculos apresentados pela
fiscalização.
A autoridade julgadora não apreciou as alegações da impugnação apresentada por
OLGA GARCIA DE LIMA, em razão de sua apresentação intempestiva. Quanto a impugnação
apresentada pelos demais solidários,
CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – CENACOPE e INACIO JUNQUEIRA MORAES JUNIOR, através do
Acórdão no 04-44.296, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Campo Grande, as julgou improcedente, mantendo o crédito tributário e a responsabilidade
tributária dada pela fiscalização. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na legislação
vigente, permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da autuação, o
estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa, que ora é
prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar
sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas
normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera
necessárias.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
COOPERADO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. REQUISITOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Constatada a presença dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego,
ainda que sob qualquer outra denominação, a fiscalização deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
14
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONDUTA DOLOSA. INTERESSE
COMUM. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário, pois os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de
seus dirigentes formais ou informais, posto que todos ganham com o fato
econômico.
Comprovado que houve fraude e dolo na administração de empreendimento, há
infração à lei e ao contrato social, respondendo os verdadeiros sócios como
responsáveis solidários pelo crédito tributário previdenciário, por previsão do
CTN, art. 135, III. Se essas pessoas participarem dos atos que originaram os fatos
geradores, também há enquadramento no art. 124, I, do mesmo código.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Considerando a apresentação de recurso voluntário pela solidária OLGA GARCIA DE
LIMA, foi gerado este processo por representação, para a apreciação deste CARF das alegações
trazidas por esta recorrente, que dizem respeito, exclusivamente, quanto a sua responsabilidade
pelo crédito tributário, atribuída pela autoridade lançadora.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
A recorrente tomou ciência do resultado do Acórdão no 04-44.296, na data de
13.11.2017 (segunda-feira), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 2.396 a 2.408, no dia
11.12.2017 (segunda-feira), por meio de seu procurador autorizado, conforme fls. 2.406. Logo,
sendo tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Deduz toda a sua irresignação, não se atentando ou ignorando para o fato de que
sua impugnação não foi apreciada, em razão da sua intempestividade. Verifica-se às fls. 473 e 474
o Termo de Sujeição Passiva Solidária, sendo este responsável intimado do resultado da
fiscalização no dia 31.01.2015 (sábado).
No entanto, apenas em 14.04.2015, apresentou a manifestação de fls. 2.236 a
2.240, não se conformando com a sua responsabilização ao crédito tributário, concluindo que tal
ônus deve ser atribuído, exclusivamente, ao contribuinte: COPERATIVA DE TRABALHO DAS ÁREAS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - METROPOLITANA. Além
disso, questiona o arrolamento de bem de sua propriedade, mencionando que a exigência fiscal
aguarda sua apreciação pelo órgão julgador.
No Recurso Voluntário sustenta que na impugnação questionou o mérito do
lançamento tributário arguindo sua inconstitucionalidade, que trouxe decisões administrativas e
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720653/2018-51
15
judiciais que contrariam o entendimento dado pela autoridade fiscal, alegou a nulidade do
lançamento e o cerceamento ao direito de defesa, abordou pontos relacionados com a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos e da caracterização dos cooperados como
segurados empregados, além de aspectos relacionados com a própria responsabilidade tributária.
Ocorre que isso não é verdadeiro, uma vez que tais pontos foram suscitados por
outros solidários e não por OLGA GARCIA DE LIMA, bastando verificar a petição de fls. 2.236 a
2.240 que, no máximo, questiona a responsabilidade tributária a ela atribuída. Assim sendo, esta
recorrente não pode trazer à discussão no âmbito do recurso voluntário, matéria que não foi por
ela deduzida, sob pena de subversão da regra processual.
Tudo isso, sem mencionar que em relação a este responsável, não se instaurou a
fase litigiosa por meio da impugnação tempestiva, do que resultou na ausência de manifestação
pela autoridade fiscal dos argumentos trazidos por este recorrente. Portanto, ainda que cabível o
recurso à decisão proferida pela DRJ, não pode ser deduzida pretensão diferente dos temas por
ela própria questionados, razão pela qual não conheço das matérias que visam discutir aspectos
relacionados com o lançamento tributário, pois se prestam a ressuscitar questionamentos que não
mais podem ser apreciados, uma vez que os demais sujeitos passivos que os apresentaram,
deixaram escoar o prazo legal para recorrer da decisão proferida pelo julgador originário. O
crédito tributário, inclusive, já se encontra enviado para inscrição em dívida ativa, sendo
formalizado este processo administrativo, apenas para a discussão da solidariedade atribuída ao
recorrente.
Não resta dúvida que a impugnação apresentada foi extemporânea, e não sendo
questionado o prazo legal para sua apreciação em sede de preliminar, agiu bem o julgador
originário que considerou não impugnada as matérias trazidas por este recorrente. O tema
relativo à tempestividade da impugnação sequer foi deduzido no Recurso Voluntário, restando
prejudicada a apreciação de qualquer outra alegação em razão da perda desta faculdade
processual pela preclusão.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 2476
DF CARF MF
Original